Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-81.2021.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001101-81.2021.8.11.0052

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIZA DOS SANTOS PIRES - CPF: 292.952.621-15 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – LITERALIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ – AUTENTICIDADE COMPROVADA MEDIANTE ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Embora atribua à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, o Tema 1.061 do STJ não exige a realização de perícia grafotécnica para esse fim, autorizando a utilização de todos os “meios de prova legais e moralmente legítimos”.

2. Caso em que comprovada a autenticidade da assinatura e a legalidade da contratação, mediante robusta prova documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela autora,
Mariza dos Santos Pires
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito em epígrafe, proposta em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante alega que a sentença deixou de seguir o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, no sentido de que, havendo impugnação de assinatura aposta em contrato bancário, é da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade. Com essa premissa, alega que, não tendo sido pleiteada a realização de perícia grafotécnica pela instituição financeira, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 165029049.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No julgamento do Tema Repetitivo 1.061, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da rubrica, utilizando
“perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos
”. Confira-se:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica
ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
.”

Percebe-se que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe perícia grafotécnica,
podendo ser realizada pelos demais meios probatórios admitidos pelo ordenamento jurídico
.

No caso, a instituição financeira apresentou o
contrato devidamente assinado
, com rubrica idêntica àquela aposta no documento de identidade da autora, acompanhado de documentos pessoais e do cartão plástico referente à conta bancária mencionada na petição inicial,
além do comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor negociado
, cujo recebimento foi confessado em réplica à contestação.

Assim, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, mediante robusta
prova documental
apresentada em contestação.

Tendo em vista que a autora não apresentou contraprova, limitando-se a sustentar uma interpretação restritiva e equivocada do Tema 1.061 do STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023